Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0717196-38.2021.8.07.0000 Paciente: PEDRO ARTHUR MIRANDA VERGUERO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Doutores Markceller de Carvalho Bressan, OAB/DF 32.305 e Dra. Natália Maria da Silva Ferreira, OAB/DF 46.531, em favor de PEDRO ARTHUR MIRANDA VERGUERO, preso em flagrante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Trata-se, portanto, de paciente que teve sua conduta classificada como crime de hediondo que, a princípio, somente na sua individualidade é possível a concessão de liberdade provisória. E, a tudo isso se acrescenta que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da decisão que converteu a prisão do Paciente em preventiva, na qual ressalta a quantidade da droga apreendida, a reiteração delitiva, eis que é a segunda vez que fora autuado em flagrante delito pela prática de tráfico, bem como respondeu por ato infracional análogo ao crime de roubo (ID 26024244), verifico que não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento que é da Turma em sua composição plena. Junte-se a Folha de Passagem do Paciente. Solicitem às informações. Após à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator